Tribunal: TJDFT
Processo: 0719498-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719498-98.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CHEGOULOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0711521-63.2023.8.07.0020, proposto pelo agravante em desfavor de CHEGOULOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME, indeferira a expedição de ofício à SUSEP. Em suas razões recursais (ID 71918964, o agravante alega que não pretende transferir ao Poder Judiciário o ônus de localizar bens penhoráveis, e que a medida de expedição de ofício à SUSEP objetiva viabilizar as medidas satisfativas necessárias ao adimplemento da dívida, e a efetividade da ação executiva. Cita precedentes de outros Tribunais e deste e. TJDFT. Acrescenta que a apuração quanto à existência de planos de previdência privada em nome da devedora, por não serem informações abertas ao público, desafiam a existência de determinação judicial. Pondera que, em homenagem ao princípio da cooperação, deve ser assegurada a intervenção judicial com a expedição do ofício pleiteado. Com esses argumentos, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a expedição de ofícios à SUSEP. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 71923135). É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2025 às 15:32:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora